Tribunal: TJES
Processo: 0012778-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DURANTE TREINAMENTO MILITAR. GRANADA LANÇADA POR INSTRUTOR. LESÕES NA PERNA E PERDA AUDITIVA PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO EXISTENCIAL NÃO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e existenciais, no valor de R$ 50.000,00 cada, a policial militar lesionado durante treinamento de “Controle de Distúrbios Civis”, em que uma granada foi lançada por instrutor de forma indevida, causando lesões nas pernas e perda auditiva permanente ao autor. A sentença também ratificou liminar para fornecimento de aparelho auditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados ao policial militar durante treinamento e a configuração dos danos morais e existenciais; (ii) a adequação do quantum indenizatório fixado pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de inovação recursal
: A alegação de inovação recursal, suscitada pelo apelado, é rejeitada, pois a condição de treinamento militar e a alegação de risco inerente à atividade já haviam sido discutidas em sede de contestação, não configurando inovação no recurso.

Configura-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, tendo em vista a comprovação de que o policial militar sofreu lesões em treinamento sem que lhe fossem fornecidos equipamentos de proteção adequados.

Os laudos médicos e boletins confirmam as lesões físicas e a perda auditiva permanente do autor, o que demonstra o nexo causal entre o ato praticado por agente público (instrutor) e o dano sofrido.

O dano moral é configurado pela perda auditiva irreversível e pelas limitações impostas ao autor, afetando sua qualidade de vida e integridade psíquica.

Não se identifica a configuração do dano existencial, visto que as limitações decorrentes da lesão auditiva, embora graves, não comprometem a realização de projeto de vida específico ou o impedem de desenvolver atividades pessoais e sociais de forma abrangente, sendo o dano circunscrito ao âmbito moral.

O valor de R$ 50.000,00 fixado para indenização por danos morais é mantido, considerando a gravidade das lesões e a necessidade de uma compensação que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

A condenação por danos existenciais é afastada, mantendo-se apenas a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos existenciais, mantendo-se a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e ratificando a liminar de fornecimento de aparelho auditivo ao autor.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a servidor público em treinamento é configurada quando não são fornecidos os equipamentos de proteção adequados, sendo devida a indenização por danos morais.

A configuração de dano existencial requer prova de comprometimento de projeto de vida ou impossibilidade de desenvolvimento de atividades sociais, o que não se verifica na simples perda auditiva.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente o dano sem gerar enriquecimento sem causa.

Não há inovação recursal quando a questão suscitada já foi debatida em sede de contestação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1778479/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 02/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2025085/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20/03/2023; TJSP, Apelação Cível 1000932-94.2019.8.26.0554, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 03/07/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012778-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDO MARCOS FERREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DURANTE TREINAMENTO MILITAR. GRANADA LANÇADA POR INSTRUTOR. LESÕES NA PERNA E PERDA AUDITIVA PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO EXISTENCIAL NÃO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e existenciais, no valor de R$ 50.000,00 cada, a policial militar lesionado durante treinamento de “Controle de Distúrbios Civis”, em que uma granada foi lançada por instrutor de forma indevida, causando lesões nas pernas e perda auditiva permanente ao autor. A sentença também ratificou liminar para fornecimento de aparelho auditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados ao policial militar durante treinamento e a configuração dos danos morais e existenciais; (ii) a adequação do quantum indenizatório fixado pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de inovação recursal: A alegação de inovação recursal suscitada pelo apelado foi rejeitada, pois a condição de treinamento militar e a alegação de risco inerente à atividade já haviam sido discutidas em sede de contestação, não configurando inovação no recurso.

Configura-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, tendo em vista a comprovação de que o policial militar sofreu lesões em treinamento sem que lhe fossem fornecidos equipamentos de proteção adequados.

Os laudos médicos e boletins confirmam as lesões físicas e a perda auditiva permanente do autor, o que demonstra o nexo causal entre o ato praticado por agente público (instrutor) e o dano sofrido.

O dano moral é configurado pela perda auditiva irreversível e pelas limitações impostas ao autor, afetando sua qualidade de vida e integridade psíquica.

Não se identifica a configuração do dano existencial, visto que as limitações decorrentes da lesão auditiva, embora graves, não comprometem a realização de projeto de vida específico ou o impedem de desenvolver atividades pessoais e sociais de forma abrangente, sendo o dano circunscrito ao âmbito moral.

O valor de R$ 50.000,00 fixado para indenização por danos morais deve ser mantido, considerando a gravidade das lesões e a necessidade de uma compensação que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos existenciais, mantendo-se a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e ratificando a liminar de fornecimento de aparelho auditivo ao autor.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a servidor público em treinamento foi configurada no caso porque não foram fornecidos os equipamentos de proteção adequados, causando-lhe lesões irreversíveis, sendo, portanto, devida a indenização por danos morais.

A configuração de dano existencial requer prova de comprometimento de projeto de vida ou impossibilidade de desenvolvimento de atividades sociais, o que não se verifica no presente caso.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar adequadamente o dano sem gerar enriquecimento sem causa.

Não há inovação recursal quando a questão suscitada já foi debatida em sede de contestação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1778479/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 02/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2025085/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20/03/2023; TJSP, Apelação Cível 1000932-94.2019.8.26.0554, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 03/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0012778-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDO MARCOS FERREIRA

JUÍZO PROLATOR: 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca Da Capital – Dra.
Sayonara Couto Bittencourt

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VO
GAL
:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

DIVERGENTE

Eminentes Pares.

Rememoro que t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a
r.
sentença proferida pelo
d.
Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (fls. 161/164), que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
FERNANDO MARCOS FERREIRA
,
ratificou a liminar de fornecimento de aparelho auditivo ao requerente
(fls. 77/79 e
149) e
condenou o ente requerido ao pagamento de indenizações a título de danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e a título de danos existenciais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais
)
.

Em suas razões recursais (
ID
8229713), o ente público apelante sustenta, em síntese, que
(i) deve ser afastada a condenação ao pagamento de compensação por danos morais e existenciais ao autor, vez que “a situação vivenciada pelo recorrido, no contexto em que se encontrava o militar, não representa condição de risco que ultrapasse àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar no qual se insere” (fl. 03); e que (ii) o valor da condenação deve ser reduzido, pois incompatível com o caso concreto.

Em c
ontrarrazões
(ID
8229715
)
,
o apelado
sustenta, preliminarmente, a existência de inovação recursal em relação à alegada tolerância da condição de risco do ambiente de treinamento militar em que o autor se encontrava. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

O
Eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
rejeitou a preliminar de
inovação recursal,
ao fundamento de que a condição de treinamento militar em que se encontrava o autor foi expressamente alegado em sede de defesa como argumento para exclusão da responsabilidade civil.
Neste ponto, coaduno com o entendimento do em. Relator.

No mérito, deu provimento ao recurso para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em seus fundamentos, argumentou que
“embora o autor tenha afirmado que um dos monitores “lançou, de forma totalmente indevida e imprudente e em direção da tropa uma granada”, não consta dos autos nenhum elemento que indique que a postura do instrutor extrapolou aquela necessária ao treinamento da tropa para
o
controle de distúrbios civis, em que os militares encontram-se expostos à referida situação”.

Após uma análise acurada do caso sob apreciação e por ressalvar posição pessoal sobre a matéria, entendo por bem em inaugurar a divergência parcial, nos termos que passo a aduzir.

Na origem foi ajuizada ação de obrigação de fazer c/c danos morais e existenciais e ajuizada, alegando o ora apelado que é Policial Militar, tendo participado de treinamento de “Nivelamento de Força Tática” e que, durante a atividade de “Controle de Distúrbios Civis”,
o instrutor teria lançado uma granada de forma indevida e imprudente, vindo a detonar aos seus pés, o que lhe causou
lesões
nas pernas e perda definitiva de grau de audição (Perda Auditiva Neurosensorial Bilateral – CID H90.3)
.

Diante das lesões ocasionadas, o apelado afirmou que sofre com constantes crises de labirintite, estando obrigado a utilizar aparelhos auditivos constantemente.

Em análise ao conjunto probatório dos autos, verifica-se que o apelado, ocupante do cargo de policial militar, foi vítima de estilhaços de uma granada de efeito de luz e som, disparada em sua direção durante um treinamento, o que lhe gerou lesões nas pernas e perda auditiva permanente.

Os fatos ocorridos restaram demonstrados pelo Boletim Geral nº 033 e nº 045 da Polícia Militar, ambos de 2017, que confirmou a gravidade das lesões sofridas, sem que o militar tenha agido com desídia, negligência, imprudência ou imperícia, ou até mesmo transgressão disciplinar ou ato ilícito, como se vê (fl. 36/39):

[...] 3.3 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE

a)
O CB QPMP-C FERNANDO MARCOS FERREIRA, RG 17.007-4/NF 864927 da 11ª Cia Independente, comunicou a este Comando, o seu acidente de serviço, fato ocorrido no dia 08.06.2017, as 16:00 horas, durante instrução do Curso de Nivelamento da Força Tática na disciplina de Controle de Distúrbios Civis, no Instituto Superior de Polícia - ISP
, no bairro Tucum-Cariacica/ES. O médico socorrista informou tratar-se de lesão de natureza INDEFINIDA, desta forma, de acordo com a legislação vigente houve a necessidade de reavaliação em 30 (trinta) dias, a contar da data do fato. Transcorrido o prazo,
em nova avaliação pelo Oficial Médico, a lesão ficou definida como GRAVE, havendo a necessidade de Atestado de Origem.

[...] 4.2 ATESTADO DE ORIGEM

4.2.1 SOLUÇÃO [...] ISTO POSTO, RESOLVO:

1. CONCORDAR com o PARECER do Atestado de Origem e abarcar seu parecer como fundamentação desta decisão;

2. DECLARAR que o militar CB QMP-C FERNANDO MARCOS FERREIRA - RG 17.007-4 / NF 864927 está Amparado em Atestado de Origem, tendo em vista que ele
sofreu lesões em decorrência de acidente durante instrução militar, havendo, portanto, relação de causa e efeito entre esta e aquela, sem que o militar tenha agido com desídia, negligência, imprudência ou imperícia e não cometeu qualquer transgressão disciplinar ou ato ilícito
, de forma que o fato se subsumi ao art. 2° caput da Lei 8.279/2006 c/c o art. 1º, § 12 da Portaria 508-R/2010 - publicada no BCG 033/2010.

A perda auditiva permanente do apelado restou comprovada pelos laudos médicos acostados à inicial (fls. 42 e 50), além de ter sido reconhecida pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo no Boletim Geral nº 048, de 22/11/2018 (fls. 39 e 104).

Às fls. 68/76, foi emitido Parecer Técnico pelo NAT-JUS, confirmando o diagnóstico do requerente com deficiência auditiva de grau moderado a grave, o que ensejou o deferimento do pedido liminar de concessão de aparelho auditivo compatível com situação clínica do requerente, bem como treinamento para o uso e a manutenção do referido aparelho auditivo.

A
lém disso,
os l
audos
m
édicos d
e
fls. 41/42
elaborados pelos
médicos Vanessa Barrozo Veloso – CRM/ES 7470 e Marco Antônio Caliman – CRM/ES
também
atestam a existência de lesão ortopédica causada por estilhaços de granada e lesão auditiva.

A
perícia
realizada pela
própria Polícia Militar (fl. 50)
salientou a necessidade de
afasta
mento
do
policial de suas funções
por 90 (noventa) dias,
em razão de ter sido diagnosticado com “psicose secundária à surdez”, definido pelo Médico Psiquiatra Bernardo Santos Carmo CRM/ES 7538,
como
:

[...] privação dos sentidos (ex. Olfato, tato, audição, sensação cenestésica e cinestésica).
O militar em questão apresenta pseudo-alucinações por privação da audição. Naturalmente seu comportamento se torna mais (
ilegível
) e caricatural. Está minimamente incapaz de exercer suas funções e atribuições militares por 90 (noventa) dias, assim como também está
incapacitado “devido a alterações no juízo, a prestar depoimento testemunho de qualquer natureza, por igual período

[...]
.

Inexistem dúvidas, portanto, quanto às lesões de ordem física e psíquica (ainda que temporária) sofridas pelo apelado.

Com relação à responsabilização objetiva do Estado, dispõe o artigo 37, §6º, da CF/88, que:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para a verificação da responsabilidade civil objetiva do ente público, que impõe a obrigação de indenizar os danos causados por agentes públicos no exercício de suas funções,
independentemente da comprovação de culpa
, é necessária a prova do: a) dano; b) conduta ilícita administrativa atribuída ao Poder Público; e c) nexo causal, ou seja, a relação direta de causa e efeito entre o ato praticado por agente público e o dano.

Isso se deve à adoção, pelo constituinte, da teoria do risco administrativo, que sustenta a responsabilidade do Estado, sendo importante destacar que essa responsabilidade não é ilimitada, havendo situações em que ela pode ser mitigada ou até mesmo afastada.

No caso dos autos, evidencia-se como fato incontroverso que a parte autora foi atingida por estilhaços de uma granada de lançada
pelo instrutor do
treinamento, oportunidade em que
o
Policial
Militar
utilizava, tão somente, farda, escudo tático e capacete balístico, itens insuficientes para protegê-l
o
contra uma granada do tipo GL 307 (de efeito luz e som).

Verifica-se que seriam necessários protetores auriculares e para visão
,
tanto que os danos ocorr
eram
em locais
do corpo que estavam
desprotegidos.

Na hipótese, aplica-se,
portanto,
a responsabilidade objetiva do Estado, conforme reiterada jurisprudência
do c. STJ
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE SERVIDOR DURANTE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. OMISSÃO DO ESTADO CARACTERIZADA. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta pela parte ora agravante em desfavor da União, em razão do falecimento de seu filho, após ser atingido por disparos de arma de fogo, durante o cumprimento das atribuições do cargo de Oficial de Justiça. Julgados parcialmente procedentes os pedidos, recorreram autor e ré, tendo sido reformada a sentença pela Corte de origem, para afastar a responsabilidade da União. III.
A situação fática restou bem delineada na sentença e no acórdão recorrido, no sentido de que o infortúnio foi causado diante da omissão da parte ré na adoção de medidas de segurança. Ademais, restou consignado nos autos que a parte ré "não se desincumbiu do ônus de provar a adoção de medidas de segurança para proteção do servidor, de modo que ele pudesse se prevenir quanto a eventuais agressões das partes, consoante o disposto no § 3º do art. 39 da Constituição da Republica, que assegura ao servidor público o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança (inciso XXII do art. 7º da CRFB/88)"
.IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a responsabilidade do empregador, decorrente de acidente de trabalho, é, em regra, subjetiva, fundada em presunção relativa de sua culpa. Cabe, assim, ao empregador o ônus da prova quanto à existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, tal como comprovar que tomou todas as medidas necessárias à preservação da incolumidade física e psicológica do empregado em seu ambiente de trabalho, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho" (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 951.194/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/12/2013). No caso, mostrou-se incontroverso nos autos o fato de que
a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar ter assegurado ao servidor as medidas necessárias para o cumprimento de suas funções em segurança.
V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1778479 RJ 2020/0275577-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTAMINAÇÃO PELO VIRUS HIV DURANTE TRANSFUSÃO DE SANGUE. RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACÓRDÃO CUJAS CONCLUSÕES NÃO PODEM SER REVISTAS SEM REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2.
Conforme atual e sedimentado entendimento jurisprudencial do STF, a responsabilidade civil do Estado, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo, é orientada pela teoria do risco administrativo e resulta na responsabilidade objetiva, presente o nexo causal entre a conduta, ou sua ausência, e o dano provocado ao cidadão. Precedentes.
3. O contexto fático descrito no acórdão recorrido não permite concluir pela inexistência de nexo causal, pela ocorrência de cerceamento de defesa ou desproporcionalidade na fixação da pensão mensal vitalícia, razão pela qual eventuais conclusões contrárias àquelas do acórdão recorrido dependeriam do reexame probatório, providência inadequada na via do especial. Observância da Súmula 7 do STJ. 4. Com relação à tese de violação do artigo 944 do Código Civil, o conhecimento do recurso também encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois não se observa condenação exorbitante, nem ilicitude na cumulação com a pensão, em atenção à regra da reparação integração dos danos. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2025085 SP 2021/0362816-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

Sob esse prisma, é evidente o nexo de causalidade entre a
conduta do agente
do Estado

e o
dano
ocorrido, uma vez que não foram fornecidos equipamentos de proteção adequados para o treinamento realizado,
causando
lesões
na perna do
Policial Militar
,
além da

perda auditiva permanente,
aptos a
o reconhecimento da
responsabilidade civil
do Estado pela ação do agente público (instrutor)
.

Mostra-se n
ecessário,
ainda,
definir se os danos sofridos podem ser enquadrados
em duas
categorias jurídicas
diversas,
de dano moral e dano existencial,
tal como configurado em primeiro grau.

O dano existencial
vem sendo
conceituado pela doutrina
1
como aquele que afeta negativamente a realização pessoal do indivíduo, comprometendo seu futuro conforme planejado. Esse tipo de dano está intimamente ligado ao projeto de vida do indivíduo, de modo que o evento causador impede a concretização de seus objetivos pessoais ou profissionais.
É um dano passível de ser constatado objetivamente, através da ausência de participação em determinadas atividades ou em relações sociais.

Por outro lado, o dano moral, amplamente reconhecido e aplicado no Direito contemporâneo, refere-se à violação dos direitos da personalidade, como intimidade, vida privada, honra, imagem, integridade física e psíquica. Ele repercute na esfera íntima, manifesta
ndo
-se pela dor,
angústia
e constrangimento infligidos à vítima.

D
estaca-se que tanto o

d
ano existencial,
como
o dano moral, est
ão
inserido
s
na classificação de danos extrapatrimoniais
e em

ambos
os casos,
temos como
finalidade,
precípua, a

tenta
tiva de
compensar ou minimizar o prejuízo que
lhe
foi causado.
No entanto,
as provas produzidas nos autos
não
são aptas a
classifica
r o dano em
esferas de dano extrapatrimonial diversas.

Em detida análise dos autos
,
verifico
que a explosão da granada aos pés do
Policial Militar
decorreu da ação do agente público (
instrutor do treinamento
)

e os danos ocasionados

comprovadamente
afeta
ram
a qualidade de vida do
apelado
,
por
enfrentar uma grave perda auditiva, conforme indicado no Laudo Médico de fls. 42 e nos exames audiológicos de fls. 58/61,
confirmado
também
pelo parecer do
NAT-JUS.

O Apelado foi
prejudicado
em
s
u
as
atividades cotidianas
de
âmbito pessoal,

com
a
necessidade
de readaptação
das suas atividades
e
a
forma como se relaciona com o mundo ao seu redor,

causando-lhe
dano em sua esfera íntima,

por ter atingido sua
integridade física e psíquica.

Uma vez que o dano
repercut
iu em sua
esfera íntima,
identifico que

a
perda da acuidade auditiva
é
atinente ao dano
moral.
Não vislumbro, por outro lado, a existência do
dano existencial,
tendo em vista o risco natural vinculado ao treinamento a que o Policial Militar foi submetido, o qual é inerente à carreira profissional por ele escolhida.

Uma vez vislumbrada a existência do dever de indenizar, resta analisar o
quantum
arbitrado como justo valor para a reparação civil do dano experimentado, devendo-se considerar o caráter repressivo pedagógico da reparação,
a fim de
propiciar uma compensação à vítima, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Dia
nte
d
as peculiaridades do caso concreto,
e
consider
ando
,
principalmente,
a frustração
do apelado
ao perder sua plena capacidade auditiva
e a necessidade de readaptação de toda a sua rotina diária
,
entendo que deve ser mantido
o
quantum
indenizável em R$50.000,00,

valor compatível com a gravidade e com a reprovabilidade da conduta, levando-se em conta a extensão do dano e o grau de participação do
agente do
Estado no evento lesivo.

No mesmo sentido, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em comparação com outros casos já apreciados
por esta Corte de Justiça e outros Tribunais pátrios,

justifica-se a manutenção do valor fixado
, como demonstram os julgados a seguir:

APELAÇÃO – Ação indenizatória –
Policial militar ferido em ação de controle de distúrbios civis (CDC)– Pedido de danos morais e estéticos –
Sentença de parcial procedência, determinando o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais apenas – Insurgência de ambas as partes – Descabimento – Ação que trata de responsabilidade civil extracontratual do Estado, e não de responsabilidade securitária nos termos da Lei Estadual nº 14.984/13 e do Decreto nº 59.532/13 –
Prova dos autos no sentido de que o autor foi ferido em ação de CDC, sendo que o Estado não lhe forneceu treinamento adequado para esse tipo de ação – Agravamento do risco do agente estatal decorrente da omissão da Administração no fornecimento de treinamento – Responsabilidade civil extracontratual do Estado configurada – Danos morais configurados e adequadamente indenizados – Ausência de danos estéticos
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ DESPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10009329420198260554 SP 1000932-94.2019.8.26.0554, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 03/07/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/07/2020)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR VÍTIMA DE ESTILHAÇO DE GRANADA DE GÁS UTILIZADA EM TREINAMENTO.
AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E APOIO MÉDICO. PERDA DO OLHO DIREITO. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FALHA NO DEVER DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE GUARDA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 08015904720218205001, Relator: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/03/2023)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MOLÉSTIA OCUPACIONAL - DOENÇA ADQUIRIDA EM VIRTUDE DO AMBIENTE LABORAL - PERDA AUDITIVA GRAVE - OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO DE EPI DURANTE QUATRO ANOS - NEGLIGÊNCIA - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PERDA AUDITIVA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. 1.
A responsabilidade extracontratual do Estado, nos casos de danos ocasionados por omissão do Poder Público, encontra solução na denominada Teoria da Culpa Administrativa - "Faute Du Service" -, modalidade de responsabilidade civil objetiva, cumprindo àquele que sofreu o alegado dano comprovar o nexo causal entre o revés sofrido e a falha na prestação do serviço a cargo do Poder Público. 2. Caracteriza-se negligência do Município o não se fornecimento de EPI's à autora, atrelado aos comprovados danos que os produtos presentes no ambiente de trabalho poderiam causar à saúde. 3. As perícias realizadas em âmbitos administrativo e judicial demonstram de forma contundente que a perda auditiva grave
da autora foi acarretada pela exposição aos produtos tóxicos no ambiente de trabalho, o que evidencia o nexo dirito de causalidade entre a conduta omissiva do município e o dano sofrido. 4. A fixação do montante a título de indenização por danos morais, na ausência de critérios legais pré-definidos, dá-se equitativamente, em conformidade com as circunstâncias do caso, mostrando-se exacerbado, na hipótese dos autos o valor de R$70.000,00 arbitrado na origem. 5. Sentença, parcialmente, reformada, em reexame necessário, prejudicada a análise do recurso voluntário. (TJ-MG - AC: 10702120269387001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data de Publicação: 11/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PERDA AUDITIVA PROFUNDA EM UM DOS OUVIDOS E MODERADA NO OUTRO DEVIDO À EXPLOSÃO DE BOMBA EM BANHEIRO DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL.
IRRESIGNAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO SOMENTE QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, FIXADA EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, NOTADAMENTE PORQUE NÃO HOUVE PERDA AUDITIVA TOTAL E A VÍTIMA NÃO RESTOU INCAPACITADA PARA O TRABALHO.
PATAMAR, INCLUSIVE, QUE É BEM MAIOR DO QUE AQUELES ESTABELECIDOS POR ESTA CORTE EM CASOS DE MORTE (R$ 50.000,00). QUANTITATIVO DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) QUE SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL E CONSENTÂNEO COM A GRAVIDADE DA CONDUTA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RN - AC: 08039324520118200001, Relator: MARIA ZENEIDE BEZERRA, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados aos cidadãos é objetiva, pelo que reza o artigo 37, § 6°, da Constituição da República, prescindível, portanto, a aferição de culpa, bastando para sua responsabilização a existência de dano decorrente de sua conduta. II – Na hipótese, é são inegáveis os fortes reflexos e violação aos direitos de personalidade da autora, que suportou todo sofrimento físico e psicológico com a perda de um filho em gestação já adiantada, suportou danos físicos definitivos como, por exemplo, a histerectomia por pura desídia do Estado quando do atendimento médico no HIMBA. III –
Não há como afastar a existência de sofrimento ou ao menos desconforto o fato da autora ter em seu corpo marca de lesão que fatalmente remete à lembrança de situação negativa ou até mesmo traumática vivida, me parecendo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) capaz de indenizá-la adequadamente.
IV – Recurso conhecidos e desprovidos.
(TJES, D
ata: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0012794-90.2016.8.08.0035, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA – ACIDENTE CAUSADO POR EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – PENSÃO VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1. Em que pesem as alegações do Município apelante acerca de sua responsabilidade subsidiária, tem-se que o evento danoso narrado nos autos foi ocasionado pela prática de um ato comissivo por um contratado do ente público recorrente, o que implica na incidência do art. 37, §6º da Constituição Federal, pois é cediço que a responsabilidade mesmo das empresas privadas prestadoras de serviço público, tal como nos autos, é objetiva, tanto em relação aos usuários quanto aos não usuários do serviço. Nesses termos, tratando-se de ilícito civil praticado por prestador particular de serviço público caracteriza-se a responsabilidade objetiva do Município que, em razão de ser o titular da atividade ou do serviço público, responde diretamente pelos danos causados. 2. Das imagens acostadas aos autos, registradas por câmeras de segurança, é possível verificar a exata dinâmica do acidente, segundo a qual o requerente/apelante pilotava sua motocicleta e, após ter efetuado parada antes da faixa de pedestres para possibilitar a travessia de um transeunte, foi colhido pelo caminhão da empresa prestadora de serviços municipais, que, ao realizar curva à esquerda abalroou a motocicleta do requerente/apelante, derrubando-o no chão. Em decorrência do acidente narrado, o requerente/apelante sofreu amputação de seu pé direito, conforme atestam os Laudos acostados aos autos, inclusive aquele emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do ES. 3.
Ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão que resultou em amputação do pé do autor/recorrente, com perda da capacidade funcional, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral sofrido o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
4. Por outro lado, enquanto o dano moral advém de todo o abalo suportado durante e logo após o acidente, além dos infortúnios decorrentes das limitações físicas após o sinistro, o dano estético se refere às sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima. Logo, seguindo as mesmas balizas que lastreiam o arbitramento do dano moral anteriormente apreciado, tem-se como razoável o valor arbitrado para a reparação do dano estético também no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 5. Embora atestado que a amputação do pé direito do requerente/apelante lhe ocasionou debilidade permanente da função locomotora em razão da perda do membro inferior, bem como deformidade permanente, tais sequelas não implicam, necessariamente, no impedimento do exercício de sua profissão, que, segundo consta dos autos seria de Assessor de Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Vila Velha. Somado a isso, não há nos autos, qualquer comprovação de que o requerente/apelante tenha sido exonerado do cargo comissionado que exercia na época do acidente e nem tampouco de que tenha sido aposentado por invalidez junto ao regime geral de previdência social. 6. Recurso do requerente/apelante parcialmente provido. Recurso do Município de Vila Velha desprovido.
(TJES,
Data: 01/Mar/2024,
Ó
rgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0009060-92.2020.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA
)

Nesses termos, com a devida vênia,
inauguro a divergência
para
conhecer e
dar parcial
provimento ao apelo interposto pelo
Estado do Espírito Santo
,
para ratific
ar
a liminar de fornecimento de aparelho auditivo ao requerente (fls. 77/79 e 149) e conden
ar
o ente requerido ao pagamento
tão somente
de indenizaç
ão
a título de danos
morais
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deixo de majorar
os honorários advocatícios
em razão do parcial provimento do apelo.

É como voto.

1
A doutrina faz as distinções devidas entre o dano moral e o existencial. Cita-se, por todos, Boucinhas Filho e Alvarenga (2013, p. 46-49). Segundo eles, o dano moral se produz na esfera sub-jetiva da pessoa por causar agravos a sua honra, privacidade, intimidade, imagem. Ele repercute na esfera íntima, causando dor, angústia, mágoa, sofrimento etc. Já o dano existencial produz agravos na esfera objetiva do trabalhador, que impedem a sua realização pessoal e o obrigam a se relacionar de modo diverso com o contexto social. Sublinha-se: trata-se de dano passível de constatação objetiva. A distinção entre o dano existencial da perda de uma chance também é tratada por Boucinhas Filho e Alvarenga (2013, p. 49-51). Essa perda ocorre quando a conduta de um agente tolhe ou constrange a probabilidade de alguém obter um ganho ou evitar um prejuízo. Não há certeza quanto ao resultado. Por isso, também a dificuldade de se fixar o valor da reparação. Os autores trazem um exemplo que concorre à clareza quanto ao tema. Trata-se de decisão do STJ que reconheceu ter havido pergunta mal formulada num concurso televisivo que prometia milhões em caso de acerto da resposta. Mesmo que a pergunta tivesse sido bem colocada, não é certo que o participante acertaria a resposta. Por tudo isso, fala-se em probabilidade de êxito no tocante à chance perdida. Isso difere da certeza que se verifica no dano existencial, no qual deixou de haver determinada atividade ou participação em relações sociais e suas diversas manifestações. Acesso em: https://rejtrt4.emnuvens.com.br/revistaejud4/article/view/224/177

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de divergência inaugurado pelo e. Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, no sentido de conhecer e dar parcial
provimento ao apelo interposto pelo
Estado do Espírito Santo
,
para ratific
ar
a liminar de fornecimento de aparelho auditivo ao requerente (fls. 77/79 e 149) e conden
ar
o ente requerido ao pagamento
tão somente
de indenizaç
ão
a título de danos
morais
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por conseguinte, deixar de majorar
os honorários advocatícios
em razão do parcial provimento do apelo.

V O T O - V I S T A

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Magistrado da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que, nos autos da Ação Indenizatória movida em seu desfavor por
FERNANDO MARCOS FERREIRA
,
ratificou a liminar de fornecimento de aparelho auditivo ao requerente (fls. 77/79 e 149) e condenou o ente requerido ao pagamento de indenizações a título de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a título de danos existenciais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, proferiu voto pelo
provimento do recurso
,
reformando integralmente a r. sentença de 1º Grau no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Entendeu Sua Excelência, em síntese, que “não consta dos autos nenhum elemento que indique que a postura do instrutor extrapolou aquela necessária ao treinamento da tropa para o controle de distúrbios civis, em que os militares encontram-se expostos à referida situação (...)”, salientando, ainda, que “(...) o acidente ocorreu em ambiente controlado, na Academia da Polícia Militar, com utilização de equipamentos pessoais compatíveis – farda, escudo tático e capacete balístico –, assim como que o autor foi prontamente socorrido”.

O insigne Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, por sua feita, inaugurou a divergência ao votar pelo
provimento parcial do recurso
,
ratificando a liminar de fornecimento de aparelho auditivo ao requerente (fls. 77/79 e 149) e condenar o ente requerido ao pagamento tão somente de indenização a título de danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no que foi secundado pela eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Após pedir vista dos autos e analisar detidamente o conjunto probatório coligido pelas partes, pedindo as necessárias vênias ao insigne Relator, registro que perfilho o entendimento adotado pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

A mim também se destaca o teor dos Boletins Geral nº 033 e nº 045 da Polícia Militar, do ano de 2017, que confirmaram a gravidade das lesões sofridas, sem que o militar tenha agido com desídia, negligência, imprudência ou imperícia, ou até mesmo transgressão disciplinar ou ato ilícito, senão vejamos:

[...] 3.3 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE

a)
O CB QPMP-C FERNANDO MARCOS FERREIRA, RG 17.007-4/NF 864927 da 11ª Cia Independente, comunicou a este Comando, o seu acidente de serviço, fato ocorrido no dia 08.06.2017, as 16:00 horas, durante instrução do Curso de Nivelamento da Força Tática na disciplina de Controle de Distúrbios Civis, no Instituto Superior de Polícia - ISP
, no bairro Tucum-Cariacica/ES. O médico socorrista informou tratar-se de lesão de natureza INDEFINIDA, desta forma, de acordo com a legislação vigente houve a necessidade de reavaliação em 30 (trinta) dias, a contar da data do fato. Transcorrido o prazo,
em nova avaliação pelo Oficial Médico, a lesão ficou definida como GRAVE, havendo a necessidade de Atestado de Origem.

[...] 4.2 ATESTADO DE ORIGEM

4.2.1 SOLUÇÃO [...] ISTO POSTO, RESOLVO:

1. CONCORDAR com o PARECER do Atestado de Origem e abarcar seu parecer como fundamentação desta decisão;

2. DECLARAR que o militar CB QMP-C FERNANDO MARCOS FERREIRA - RG 17.007-4 / NF 864927 está Amparado em Atestado de Origem, tendo em vista que ele
sofreu lesões em decorrência de acidente durante instrução militar, havendo, portanto, relação de causa e efeito entre esta e aquela, sem que o militar tenha agido com desídia, negligência, imprudência ou imperícia e não cometeu qualquer transgressão disciplinar ou ato ilícito
, de forma que o fato se subsume ao art. 2° caput da Lei 8.279/2006 c/c o art. 1º, § 12 da Portaria 508-R/2010 - publicada no BCG 033/2010. (fl. 36/39).

Quanto à perda auditiva permanente do militar, está devidamente comprovada pelos laudos médicos de fls. 42 e 50, tendo sido essa circunstância, inclusive, reconhecida pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo no Boletim Geral nº 048, de 22/11/2018 (fls. 39 e 104).

Embora seja em algum grau aceitável a compreensão de que a capacitação de militares para atuar no “Controle de Distúrbios Civis”, como foi o caso em apreço, oferece, por si só, riscos consideráveis, por outro lado, não me parece razoável normalizar a ideia de que o
treinamento
tenha o mesmo efeito ou acarrete resultado ainda pior do que a própria situação real, como sói acontecer na hipótese em tela.

Dito em outras palavras, entendo que, por mais próxima que seja a simulação do evento real que venha a ser enfrentado, os perigos inerentes ao
treinamento
não podem culminar numa lesão de natureza
grave
como a sofrida pelo Apelado, que passou a ter
perda permanente de audição
e, em razão disso, tem que lidar com sérios problemas de ordem física e psíquica, os quais estão suficientemente demonstrados nos autos.

Destarte, em que pesem os judiciosos fundamentos do eminente Relator, voto no sentido de, afastando a preliminar de inovação recursal, conhecer do presente recurso para lhe dar PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Des. Sérgio Ricardo de Souza.

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Embora o apelado tenha sustentado que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
incorreu em inovação recursal, percebe-se que a condição de treinamento militar em que se encontrava o autor foi expressamente alegado em sede de defesa como argumento para exclusão da responsabilidade civil, nos seguintes moldes (fl. 92):

[...]

O fundamento basilar da argumentação apresentada para a caraterização da responsabilidade civil do ente público reside no suposto fato de que a autora teria sofrido uma lesão em decorrência de um acidente envolvendo a explosão de uma granada durante um treinamento.

Entretanto, ao se analisar os documentos anexados não se verifica qualquer confirmação de que o treinamento ocorreu de forma inadequada nem o suporte após a ocorrência da explosão.

Trata-se de situação que pode ocorrer durante o treinamento e que a parte autora tinha conhecimento.

[...]

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (fls. 161/164), que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
FERNANDO MARCOS FERREIRA
, condenou o ente requerido “ao pagamento, em favor da requerente, de indenizações a título de danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e a título de danos existenciais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”, bem como ao fornecimento de aparelho auditivo ao autor.

Em suas razões recursais (evento nº 8229713), o ente público apelante sustenta, em síntese, que
(i)
deve ser afastada a condenação ao pagamento de compensação por danos morais e existenciais ao autor, vez que “a situação vivenciada pelo recorrido, no contexto em que se encontrava o militar, não representa condição de risco que ultrapasse àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar no qual se insere” (fl. 03); e que
(ii)
o valor da condenação deve ser reduzido, pois incompatível com o caso concreto.

Conforme se depreende da inicial, o requerente
FERNANDO MARCOS FERREIRA
submeteu-se, no ano de 2017, a um treinamento conhecido como Nivelamento de Força Tática, realizado nas dependências da Academia da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, cujo objetivo era a qualificação para o controle de distúrbios civis.

Narra o autor que, durante o treinamento realizado no dia 08/07/2017, estava posicionado em linha com seus companheiros, todos portando escudos táticos e capacetes balísticos, quando um dos monitores lançou um artefato em direção à tropa que explodiu aos seus pés, causando-lhe lesões nas pernas e perda auditiva bilateral.

O ocorrido constou do Boletim Geral nº 033 de 13/07/2017 da Polícia Militar, que confirmou a gravidade das lesões sofridas, nos seguintes termos:

3.3 COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE

a) O CB QPMP-C FERNANDO MARCOS FERREIRA, RG 17.007-4/NF 864927 da 11ª Cia Independente, comunicou a este Comando, o seu acidente de serviço, fato ocorrido no dia 08.06.2017, as 16:00 horas, durante instrução do Curso de Nivelamento da Força Tática na disciplina de Controle de Distúrbios Civis, no Instituto Superior de Polícia - ISP, no bairro Tucum-Cariacica/ES. O médico socorrista informou tratar-se de lesão de natureza INDEFINIDA, desta forma, de acordo com a legislação vigente houve a necessidade de reavaliação em 30 (trinta) dias, a contar da data do fato. Transcorrido o prazo, em nova avaliação pelo Oficial Médico, a lesão ficou definida como GRAVE, havendo a necessidade de Atestado de Origem.

A perda auditiva permanente do autor resta comprovada pelos laudos médicos acostados à inicial (fls. 42 e 50), bem como reconhecida pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo no Boletim Geral nº 048, de 22/11/2018 (fl. 101).

Contextualizada a controvérsia, cumpre ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual o reconhecimento do dano moral decorrente de acidente sofrido durante sessão de treinamento exige a comprovação de que o militar foi submetido a condições de risco que extrapolam a razoabilidade daquele contexto, conforme arestos abaixo colacionados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. DOENÇA ADQUIRIDA DURANTE O SERVIÇO ATIVO NO EXÉRCITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DO PEDIDO, IMPOSSIBILIDADE. 1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que mesmo inexistindo previsão específica no Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/80) há responsabilidade do Estado pelos danos morais causados em decorrência de acidente sofrido durante as atividades castrenses" (REsp n. 1.164.436/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 25/5/2015.). 2. "Os militares das Forças Armadas, no exercício de suas atividades rotineiras de treinamento, constantemente encontram-se expostos a situações de risco que ultrapassam a normalidade dos servidores civis". Nada obstante, " As lesões sofridas em decorrência de acidente ocorrido durante sessão de treinamento somente gerarão direito à indenização por dano moral quando comprovado que o militar foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar ao qual se insere" (REsp n. 1.021.500/PR, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 13/10/2009). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.731.724/RJ, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/8/2019. 3. Caso concreto em que não há falar em responsabilidade objetiva do Estado a autorizar a condenação da União ao pagamento de danos morais aos autores, ora agravantes, uma vez que, segundo o quadro fático delineado no acórdão recorrido, a incapacidade do primeiro autor não guarda nexo causal com um eventual acidente em serviço, mas com doença desenvolvida durante a prestação do serviço castrense, inexistindo nos autos, todavia, prova de que ela decorreu de algum ato ilícito imputável a um agente público, na forma dolosa ou culposa. A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Uma vez não constatada a presença dos pressupostos legais capazes de assegurar ao primeiro autor o direito à indenização por danos morais, tal conclusão afasta, via de consequência, a pretensão formulada pelos demais coautores, a título de danos morais reflexos ou em ricochete. 5. "'É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita.' (EDcl no REsp 1.331.100/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10.8.2016)" (AgInt no AREsp n. 445.765/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 4/10/2022.). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.950.396/MG, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/2/2022. 6. Hipótese em que não foi formulado na petição inicial, nem sequer implicitamente, pedido de reforma militar do primeiro autor, mas exclusivamente pedido de condenação da União ao pagamento de "pensão", à luz da Lei 3.765/1960 (que disciplina o pagamento de pensão por morte) e do art. 950 do Código Civil. 7. Uma vez que o pedido de reforma militar somente foi formulado na apelação, resta caracterizada a indevida inovação do pedido. A propósito, mutatis mutandis: AgInt no AREsp n. 836.162/DF, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/5/2016. 8. Mesmo se possível fosse ultrapassar tal questão preliminar, ainda assim seria inviável o exame da reivindicada reforma militar, uma vez que: (a) antes do ajuizamento da subjacente ação ordinária, o primeiro autor requereu seu deslocamento voluntário das fileiras do Exército; (b) este pleito se ampara em causa de pedir e pedido também não deduzidos na petição inicial, a saber, o de anulação do pedido de desligamento por alegado vício de consentimento; (c) "A análise acerca da existência de vício de consentimento [...] enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 228.625/RN, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 4/10/2016.). 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.818.950/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. SEQUELAS FÍSICAS. PEDIDO REJEITADO PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo sido formulado na inicial pedidos de indenização por danos morais com base em duas causas de pedir distintas, e não interposto recurso de apelação contra a parte da sentença que julgou improcedente um desses pedidos, não poderá este ser posteriormente apreciado no julgamento do recurso especial, por força da preclusão consumativa. Precedente: REsp 1.247.979/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 22/6/12.
2. “Os militares das Forças Armadas, no exercício de suas atividades rotineiras de treinamento, constantemente encontram-se expostos a situações de risco que ultrapassam a normalidade dos servidores civis”. Assim, as “lesões sofridas em decorrência de acidente ocorrido durante sessão de treinamento somente gerarão direito à indenização por dano moral quando comprovado que o militar foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto militar ao qual se insere” (REsp 1.021.500/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, DJ 13/10/09).
3. Hipótese em que os pedidos de indenização por danos morais e/ou estéticos foram parcialmente acolhidos pelas Instâncias Ordinárias com fundamento na mera ocorrência do acidente em serviço sofrido pelo autor e nas sequelas físicas dele decorrentes, sem que fosse formulado qualquer juízo de valor acerca da existência de um eventual abuso ou negligência por parte de agentes públicos que pudessem denotar que o treinamento militar expôs o autor a um risco excessivo e desarrazoado, mormente porque em momento nenhum tal hipótese foi deduzida na petição inicial. 4. Manutenção da decisão agravada que, dando parcial provimento ao recurso especial da União, excluiu da condenação a indenização a título de danos morais e/ou estéticos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 29.046/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 28/2/2013.) (Sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS POR MILITAR. INCAPACIDADE PARCIAL. ACIDENTE EM SERVIÇO (SESSÃO DE TREINAMENTO). SUBMISSÃO A CONDIÇÕES DE RISCO DESARRAZOADAS, MESMO PARA O AMBIENTE MILITAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Este Tribunal Superior possui jurisprudência firmada no sentido de que a existência de lei específica que rege a atividade militar (Lei nº 6.880/80) não isenta a responsabilidade civil do Estado por danos morais causados a esses agentes públicos em decorrência de acidente sofrido durante o serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. Com relação às lesões sofridas por militar em decorrência de acidente ocorrido durante sessão de treinamento, tais prejuízos somente gerarão direito à indenização por dano moral quando comprovado que ele foi submetido a condições de risco que ultrapassem àquelas consideradas razoáveis ao contexto ao qual se insere. 3. Caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais, chegar a conclusão diversa acerca do dano sofrido, da ação desarrazoada a que o militar foi obrigado a se submeter em seu treinamento, bem como da efetiva existência do nexo causal demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, a teor da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.160.922/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 15/2/2013.)

Nesse contexto, percebe-se que embora o autor tenha afirmado que um dos monitores “lançou, de forma totalmente indevida e imprudente e em direção da tropa uma granada”, não consta dos autos nenhum elemento que indique que a postura do instrutor extrapolou aquela necessária ao treinamento da tropa para a controle de distúrbios civis, em que os militares encontram-se expostos à referida situação.

Segundo resta consignado no Boletim Geral da Polícia Militar nº 045, de 05/10/2017 (fl. 101), o artefato lançado em direção à tropa em treinamento cuidou-se de “uma granada tipo GL 307 (de efeito luz e som), conduta que não se mostra incompatível com o escopo do treinamento desenvolvido, repita-se, de controle de distúrbios civis.

Cabe salientar que o acidente ocorreu em ambiente controlado, na Academia da Polícia Militar, com utilização de equipamentos pessoais compatíveis – farda, escudo tático e capacete balístico –, assim como que o autor foi prontamente socorrido.

Destaca-se, também, que apesar do ocorrido, o requerente permanece na ativa e inclusive foi promovido à patente de 2º Sargento após os fatos narrados na inicial, situação que reforça a ausência de danos extrapatrimoniais na espécie.

Referidos elementos infirmam o caráter ilícito do ato praticado pelo instrutor de treinamento, cuja comprovação é ônus do autor. Aliás, intimado para manifestar o interesse na produção de outras provas, o requerente afirmou sua satisfação com os elementos já coligidos aos autos (fl. 134).

Desse modo, não evidenciada a submissão do requerente a condição incompatível com o treinamento militar a que foi submetido, não há amparo para a responsabilização civil do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
diante da ausência de ilícito, razão pela qual merece reforma a r. sentença ora recorrida.

A orientação ora encampada encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. ACIDENTE OCORRIDO DURANTE TREINAMENTO FÍSICO. Pedido de pensão vitalícia como indenização por danos materiais e de indenização por danos morais. Ex-Policial Militar. Corporação que procedeu à readaptação do apelante, bem como ofereceu o tratamento de fisioterapia. Demissão dos quadros da Polícia Militar que se deu por motivos outros. Sentença de improcedência mantida. Inexistência do dever de indenizar. Ausência dos requisitos para atendimento do pedido. Recurso desprovido. (TJSP; APL 1049276-79.2015.8.26.0576; Ac. 11167767; São José do Rio Preto; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; Julg. 15/02/2018; DJESP 20/02/2018; Pág. 2628)

RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1. Adicional de local de exercício. Ale. É incontroverso que o particular esteve em treinamento no parque estadual intervales, área rural do município de Ribeirão grande, e contraiu malária. Em sindicância apurou-se que houve nexo de causalidade entre a doença e o treinamento, pois o particular foi vitimado por malária contraída durante a atividade profissional, de modo que tem direito ao ale no período em que esteve afastado para tratamento de saúde. Inteligência do disposto no artigo 5º da Lei Estadual nº 689/92 na redação da Lei Complementar Estadual nº 1.045/08. 2. Licença-prêmio. Afastamento para tratamento médico em virtude de doença profissional permite a contagem dos dias em que restou afastado para concessão da licença-prêmio. Inteligência do disposto no inciso VI do artigo 78 da Lei Estadual nº 10.261/68. 3. Danos morais. Inocorrência, pois a administração pública não pode ser responsabilizada por riscos inerentes à carreira profissional escolhida pelo próprio servidor. O treinamento a que foi submetido o policial militar se faz necessário para o bom desempenho profissional e visa melhorar a prestação do serviço sendo irrelevante que tenha sido realizado em área inserida na mata atlântica, pois qualquer local que possua as mesmas características é propicio à contaminação. 4. Sentença de procedência reformada em parte. Recursos parcialmente providos. (TJSP; APL 1019007-11.2014.8.26.0053; Ac. 9824406; São Paulo; Sétima Câmara Extraordinária de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Berthe; Julg. 22/09/2016; DJESP 29/09/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que o sucumbente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.